Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-67.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Financiamento de veículo automotor – Autor requer a declaração da nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, seguro e cadastro, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados – Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade apenas da cobrança da tarifa de registro de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Financiamento de veículo automotor – Autor requer a declaração da nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, seguro e cadastro, com a consequente devolução dos valores indevidamente cobrados – Sentença de parcial procedência, declarando a nulidade apenas da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem - Insurgência Recursal do Autor – Requer a total procedência da ação, reconhecendo-se, também, a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro e seguro – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - Abusividade não configurada - Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Seguro contratado em instrumento separado do financiamento – Contratação Válida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000042-67.2016.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
FLAVIO DA SILVA CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1000042-67.2016.8.26.0197
Apelante: FLAVIO DA SILVA CASTRO
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Renata Marques de Jesus
Comarca: 1a Vara Cível Foro de Francisco Morato
VOTO No 14158
APELAÇÃO
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO” -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Financiamento de veículo
automotor Autor requer a declaração da nulidade da cobrança
das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, seguro e
cadastro, com a consequente devolução dos valores indevidamente
cobrados
Sentença de parcial procedência, declarando a
nulidade apenas da cobrança da tarifa de registro de contrato e
avaliação de bem - Insurgência Recursal do Autor Requer a total
procedência da ação, reconhecendo-se, também, a abusividade da
cobrança das tarifas de cadastro e seguro Tarifa de cadastro
Possibilidade de cobrança nos termos dos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS - Abusividade não
configurada - Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da
cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-
SP
Seguro contratado em instrumento separado do
financiamento
Contratação Válida - Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
122/128, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
interposta por FLAVIO DA SILVA CASTRO em face do BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade das cobranças de Tarifa de
Avaliação do Bem e Tarifa de Registro de Contrato e condenar o réu a devolver os valores
pagos a tais títulos, respectivamente, R$ 245,00 e R$ 74,89, devidamente corrigidos desde
o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, reconhecendo-se,
assim, a nulidade de tais cobranças. No mais, resta a ação improcedente. Via de
consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Diante da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais serão igualmente dividias
entre as partes, nos termos do art. 86, "caput", do CPC com correção monetária pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
3
índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E. TJSP, a
contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c.
161, § 1o do CTN), a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento
jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do CC). Arcando, ainda,
cada parte, com os honorários de sucumbência da parte contrária, que fixo em R$ 600,00
(seiscentos reais), de acordo com o disposto no artigo 85, § 8o do CPC, com correção
monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais
do E. TJSP, a contar da data desta sentença (RTJ 126/431; STF-RT 630/240; STJ-RT
653/217) e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, § 1o do CTN),
contados do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará
configurada a mora (artigo 407 do CC), observando-se que o autor é beneficiário da
Justiça gratuita (fls. 33). Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não
haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (artigo 1.010, do
Código de Processo Civil), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer
resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser
intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à
Superior Instância, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso de apelação.
Tendo em vista a vigência do Provimento CG no 16/2016, que inseriu a Subseção XXVI, ao
Capítulo XI, das NSCGJ, eventual execução de sentença deverá ser postulada nos termos
do art. 1.285 e seguintes das referidas Normas, através de petição eletrônica, instruída
com as peças pertinentes, distribuída na forma do Comunicado CG no 1789/2017.
Oportunamente, ao arquivo.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 131/143). Alega, em
síntese, que as tarifas não são cobradas em virtude de uma prestação de serviço oferecida
ao consumidor, mas sim, para cobrir gastos cuja responsabilidade é exclusiva da instituição
financeira. Sustenta que não foi devidamente informado sobre o custo e destinação das
referidas tarifas, nem mesmo houve comprovação de que utilizou dos referidos serviços.
Quando à tarifa de cadastro, aduz que a instituição financeira não questionou se tratava-se
de primeiro relacionamento entre as partes. E, com relação à tarifa de seguro, sustenta
ocorrência de “venda-casada”, uma vez que não havia a possibilidade de não aderir ao
seguro. Requer o acolhimento do presente recurso, declarando-se abusivas as cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
4
das tarifas de cadastro e de seguro, julgando-se, assim, a ação totalmente procedente.
Contrarrazões do réu, às fls. 160/172.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois tempestivo e dispensado do preparo, em razão do benefício da
justiça gratuita concedido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Repetição de Indébito interposta por
Flavio da Silva Castro em face do Banco Bradesco Financiamento S/A, em que alega
irregularidade no contrato de adesão firmado com a instituição bancária, quanto à cobrança
das tarifas de cadastro, seguro, avaliação de bem e de registro de contrato. Requer a
procedência da ação, decretando-se a nulidade da cobrança das referidas tarifas, e impondo-
se ao réu a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados.
O autor celebrou com a instituição financeira ré, em 14 de
julho de 2013, contrato de financiamento, representado por Cédula de Crédito Bancário, a
fim de adquirir o veículo automotor marca Chevroletd Classic Sedan, Ano 2010D 2011,
Chassi 9bgsu19fobb248032, cor prata, placa EDM 9399. Pactuaram que o valor financiado
seria quitado em 48 prestações mensais subsequentes, no importe de R$ 658,18, cada
parcela, totalizando o mondante de R$ 31.592,64. Foram expressamente pactuadas taxas de
juros de 1,79% ao mês e 23,76% ao ano, bem como as tarifas de avaliação de bem (R$
245,00), registro de contrato (R$ 74,89), seguro (R$ 672,00) e cadastro (R$ 415,00).
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls. 37/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
5
Réplica às fls. 66/71.
Sobreveio a r. sentença de fls. 122/128, acolhendo
parcialmente o pedido, para reconhecer como abusivas as tarifas de registro de contrato e
de avaliação do bem, condenando o réu a devolução dos valores pagos indevidamente,
corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O recurso não comporta provimento.
No que pertine à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
6
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (g.n.)
E também a Súmula 566 do STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Ou seja, é admissível a cobrança da tarifa de cadastro, nos
contratos posteriores a 30/04/2008, desde que se trate de início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.
In casu, verifica-se que a tarifa de cadastro, é, em si, devida,
pois trata-se de contrato celebrado em 14 de julho de 2013, e o autor não demonstrou que
mantinha relacionamento anterior com a instituição financeira. Ademais, não se verifica
onerosidade excessiva da cobrança.
Portanto, reputa-se válida a cobrança da tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
7
Quanto ao seguro de proteção financeira, em análise do
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os
fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
Assim, segundo o entendimento firmado pelo C. STJ, a
contratação do seguro pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o
fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro.
No caso em tela, o autor, ora apelante, sustenta a ocorrência
de “venda-casada”.
Em contrapartida, o réu alega que o autor teve total liberdade
para firmar a contratação do seguro, tanto que o fez em proposta em apartado.
Compulsando os autos, não há prova de que fora, o autor,
compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão. Ademais, o
Seguro de Proteção Financeira, in casu, foi celebrado em instrumento separado (fls. 93/95),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000042-67.2016.8.26.0197 -Voto no 14158
8
o que comprova sua facultatividade.
Pontua-se que não se verifica nenhuma ressalva ou prática de
algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o
autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito de
arrependimento.
Por fim, cumpre esclarecer que nessa espécie de seguro são
oferecidas vantagens tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas,
funciona como uma garantia na redução da inadimplência, e, para o segurado, como
garantia de preservação do patrimônio adquirido. Não havendo o que se falar em
desiquilíbrio contratual, prejuízo ou desvantagem.
Considerando que houve expressa anuência à contratação,
considera-se válida a cobrança do seguro de proteção financeira.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os
seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem o § 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios majorados para
R$ 1.000,00, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)